Tribunal: TJBA
Processo: 8024637-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024637-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE Advogado: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (OAB:PE21678-A) AGRAVADA: SUELY DE MELO CALIXTO CALDAS Advogado: LUÍS ANSELMO SOUZA OLIVEIRA (OAB: BA 22.671-A) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRIMEIRO GRAU. REJEIÇÃO. ASTREINTES. FUNÇÃO PRECÍPUA. EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA EM TUTELA ANTECIPADA. VALOR EXCESSIVO. DESPROPORCIONALIDADE COM A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO OU OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL. APLICABILIDADE DO TEMA 706, DO STJ. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSIÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ÓBICE. DECISÃO MODIFICADA EM PARTE. RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024637-87.2025.8.05.0000, em que figuam como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.